Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE NÃO DEU CUMPRIMENTO REGULAR À PENA IMPOSTA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apenado, após diversas oportunidades de dar continuidade ao cumprimento das penas restritivas de direitos, dentre elas, a realização de audiência de justificação, ocorrida mediante o exercício do contraditório, não cumpriu com o acordado. Correta a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado, se na audiência anterior foi advertido de que novo descumprimento acarretaria a reconversão definitiva das penas.
2. Recurso desprovido.